Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – INGESTÃO DE PARTE DO PRODUTO – AZEITONAS EM CONSERVA – FUNGO/MOFO. DANOS MORAIS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento dagratuidadede justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. A recorrente suscitou a preliminar de intempestividade das contrarrazões ao Recurso Inominado, aduzindo que o último dia do prazo seria o dia 12.09.2022. Acontece que a peça de contrarrazões foi inserida no PJE exatamente no dia 12.09.2022, conforme se infere do documento de ID 40827961, portanto, dentro do prazo de 10 dias. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. A matéria devolvida para reexame do Colegiado está limitada à majoração do dano moral, que na origem foi fixado em R$ 700,00, em razão da deglutição de alimento impróprio para consumo.
4. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
5. In casu, a autora narrou que adquiriu um pote de azeitonas fatiadas, produzido pela empresa ré, e, após ingerir parte do produto, verificou que o mesmo aparentava contaminação para mofo/fungo.
6. As fotos apresentadas pela consumidora (ID 25307652) demonstram a existência de mofo/fungos, deglutido em parte por ela.
7. Nada obstante a ré alegar que não há provas da existência da contaminação do produto, pelas fotos se pode inferir que ele não estava próprio para consumo, o que evidencia a verossimilhança das alegações da consumidora.
8. Em situações tais, incumbe ao réu demonstrar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso
9. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, embora não esteja configurada a violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica, entendo ser o caso de afastar a ideia de mero aborrecimento. Isso porque a comercialização de alimentos impróprios ao consumo tem a potencialidade de expor o consumidor a riscos à saúde. E ainda quando não tenha havido a ingestão pelo consumidor, a só comercialização é causa de exposição a risco coletivo. De fato, a só aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, destinado ao consumidor que adquire o produto com esse vício. Ademais, o produto adquirido pelo consumidor pressupõe condição de salubridade na qual é inaceitável a presença de qualquer corpo estranho na sua composição, inclusive por expor o consumidor a risco de dano à sua saúde.
10. Nesse sentido: REsp 1644405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017); Acórdão n.1124940, 07342276220178070016, Relator: João Luís Fischer Dias 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No caso em exame, para além da mera comercialização de produto impróprio para o consumo, houve a ingestão de parte do alimento, a autorizar a indenização por danos extrapatrimoniais.
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente a ingestão parcial do alimento, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença (R$ 700,00) se mostra adequado, porque não houve outros desdobramentos além da repugnância em sí da ingestão do alimento. Considero, ainda, que a empresa somente tomou conhecimento dos fatos quando foi citada, o que afasta qualquer descaso com a consumidora em momento anterior.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico buscado no recurso (R$ 34.290,00).Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.